Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Duplo embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargado e deu parcial provimento ao recurso dos embargantes. 1.1. O primeiro embargante alega existir contradição no acórdão no que se refere à fixação dos honorários de sucumbência, pois teria contrariado precedente da Corte Superior. 1.2. O segundo embargante, de sua vez, afirma que o acórdão seria omisso no que se refere a comprovação do estado de insolvência do devedor, capaz de configurar fraude à execução, a qual estaria demonstrada “com a certidão do oficial de justiça que não encontrou bens penhoráveis”.
2. No que concerne aos honorários de sucumbência, cabe ressaltar que a questão foi objeto de análise pelo acórdão embargado o qual entendeu inexistir equívoco na sentença ao fixar a verba com base no Art. 85, § 8o, do CPC. 2.1. Outrossim, ainda que a parte alegue omissão/contradição à precedente julgado pela Corte Superior, impende registrar que os embargos de declaração são recursos de contornos bastante rígidos, não se prestando para confrontar julgados ou teses jurídicas, sendo certo que a alegação de contradição há que se fundar na existência de vício interno no decisum, qualificado pela colocação de premissas incompatíveis que obstam o entendimento ou o verdadeiro alcance da decisão judicial. 2.2. Precedente: “a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão”. (EDcl. no Ag.Rg. no REsp. no 639.348-DF.) 2.3. Inexiste contradição no julgado que adota entendimento oposto à pretensão recursal, devendo a parte descontente com o resultado do julgamento buscar a modificação pela via apropriada.
3. Quanto a alegada comprovação do estado de insolvência do devedor, restou demonstrado nos autos tanto a inexistência de impedimento gravado na matrícula do imóvel ao tempo da alienação, quanto a ausência de má-fé do terceiro adquirente quanto ao conhecimento de ação capaz de reduzir o devedor a insolvência. 3.1. Ademais, o devedor logrou demonstrar, nos autos da execução, existir bens suficientes para fazer frente ao pagamento do débito executado, se revelando correta a sentença que acolheu os embargos de terceiros e determinou a suspensão da constrição de penhora incidente sobre o bem.
4. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, os embargantes pretendem na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.